Tribunal: TJES
Processo: 5017214-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017214-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SIDNEI JESUS DOS SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ATRASO JUSTIFICADO POR REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E SOBRECARGA DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Sidnei Jesus dos Santos
, denunciado pela prática de homicídio qualificado consumado, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que manteve sua prisão preventiva.

A defesa alega constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para formação da culpa
, pois o paciente está preso desde
29/12/2023
, e a audiência de instrução foi designada para
11/11/2025
, sustentando violação ao princípio da razoável duração do processo e da homogeneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar se a demora na tramitação processual configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo observar o
princípio da razoabilidade
e as circunstâncias do caso concreto.
5. As informações da autoridade coatora demonstram que a demora decorreu de fatores
excepcionais e justificados
, notadamente a
reestruturação administrativa
com a criação da Comarca Digital de Rio Bananal (Ato Normativo nº 78/2025/TJES), o que implicou a
redistribuição dos feitos
para a Comarca de Linhares.
6. As audiências anteriormente designadas (20/05/2025 e 14/05/2025) foram canceladas em razão da migração processual, sendo redesignadas para a data mais próxima disponível.
7. A 1ª Vara Criminal de Linhares conta com acervo de
4.710 processos
e
890 réus presos
, circunstância que reforça a sobrecarga de trabalho e afasta a alegação de inércia judicial.
8. A prisão preventiva permanece necessária diante da
gravidade concreta dos fatos
, evidenciada pela conduta do paciente, que agiu com extrema violência ao golpear a vítima repetidamente, inclusive após retornar ao local munido de arma branca, confessando os fatos.
9. O argumento de violação ao
princípio da homogeneidade
não prospera, pois o crime imputado é de
homicídio qualificado consumado
, e não tentado, sendo inadequada a comparação entre a custódia cautelar e eventual pena a ser aplicada.
10. Assim, inexistindo desídia do Juízo e estando a demora devidamente justificada,
não se configura constrangimento ilegal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.”

“A demora justificada por reestruturação administrativa e elevado acervo processual não configura constrangimento ilegal.”

“A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente autorizam a manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: —

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017214-46.2025.8.08.0000

PACIENTE: SIDNEI JESUS DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
16419217
) impetrado em favor de

SID
NEI
JESUS DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª
Vara
Criminal
de
Linhares
/ES
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação de culpa, uma vez que está preso preventivamente desde 29 de dezembro de 2023, e a audiência de instrução e julgamento foi designada somente para o dia 11 de novembro de 2025.

Argumenta que a manutenção da custódia por quase dois anos sem a conclusão da instrução processual viola o princípio da razoável duração do processo, ressaltando que a defesa não contribuiu para a mora processual.

Aduz, ainda, violação ao princípio da homogeneidade, defendendo que a medida cautelar se mostra mais gravosa do que a eventual sanção a ser aplicada em caso de condenação, considerando que a imputação é de crime em sua modalidade tentada, o que atrai a incidência de causa de diminuição de pena.

Diante de tais fundamentos, requer, em sede liminar, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A decisão liminar foi inferida em ID nº 16498885.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16691666.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria (ID nº 16726993) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

É cediço que a aferição de eventual excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada sob o prisma do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.

No caso em tela, o trâmite processual, embora prolongado, não decorre de inércia ou desídia do aparato judiciário. Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o alongamento da instrução se deve a circunstâncias excepcionais e plenamente justificadas.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares esclareceu que o feito tramitava originalmente na Comarca de Rio Bananal. Contudo, em razão do Ato Normativo nº 78/2025 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que implantou a "Comarca Digital" de Rio Bananal, os processos foram redistribuídos para Linhares.

Essa migração e reestruturação administrativa, de notória complexidade, impactou diretamente o andamento do feito, exigindo o cancelamento de duas audiências que já estavam designadas (em 20/05/2025 e 14/05/2025) e a redesignação para a próxima data disponível na pauta da unidade receptora.

Some-se a isso o fato, devidamente documentado pelo magistrado, de que a 1ª Vara Criminal de Linhares possui um acervo de 4.710 processos, com 890 réus presos sob sua jurisdição, concentrando competência privativa para crimes dolosos contra a vida e tráfico de drogas.

Dessa forma, o atraso não é injustificado, mas sim consequência de uma reestruturação administrativa do próprio Poder Judiciário e da sobrecarga de trabalho da vara competente, o que afasta a configuração do constrangimento ilegal.

Ademais, a custódia cautelar se revela necessária pela gravidade concreta do delito. Conforme consta nos autos do inquérito policial e no parecer ministerial, a conduta imputada ao paciente é de extrema crueldade: após um desentendimento, o paciente teria golpeado a vítima com um pedaço de madeira por diversas vezes; não satisfeito, deslocou-se até sua residência, apoderou-se de uma faca, retornou ao local e desferiu novos golpes contra a vítima, que já se encontrava caída e agonizando, confessando os fatos.

Tal
modus operandi
evidencia a periculosidade social do agente e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Por fim, o argumento de violação ao princípio da homogeneidade não encontra qualquer respaldo fático. A impetração partiu da premissa equivocada de que se tratava de homicídio tentado. Contudo, a denúncia é clara ao imputar o crime de homicídio qualificado
consumado
, cuja pena em abstrato (12 a 30 anos) afasta por completo a tese defensiva.

Destarte, não havendo desídia do Juízo e estando a demora justificada por circunstâncias excepcionais e pela complexidade administrativa decorrente da redistribuição de competência, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.